Tribunal: TJPA
Processo: 0807505-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807505-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº

0807505-42.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ADRIANO OLIVEIRA LOPES.

ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS JUNIOR.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 14042062.

Processo originário nº
0003127-93.2018.8.14.0051
.

Procurador de Justiça: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, IX, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3.
Os fatos criminosos apurados durante a persecução penal foram submetidos ao duplo grau de jurisdição, nada sendo mencionado pela Defesa acerca de eventual ilicitude decorrente da busca domiciliar havida e das provas dela decorrentes, fundamento do pedido do
writ
impetrado; de sorte que o agravante pretende discutir matéria em sede de habeas corpus, cuja alegação a seu respeito se manteve silente por ocasião do julgamento tanto da ação penal quanto da apelação interposta.

4. Para se desconstituir as conclusões havidas acerca do mérito da causa, é imperioso o manejo da via processualmente adequada e apta a possibilitar nova incursão na matéria fático-probatória, como restou consignado na decisão agravada.

5.
Não é possível constatar, em uma análise perfunctória e em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Agravo regimental conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, no dia 07 do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental, com pedido de sustentação oral,
interposto contra a
decisão monocrática de ID nº
14042062,
proferida em sede de Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
,
em cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por ter sido manejado como substitutivo de recurso ou ação própria.

De acordo com o agravante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de não admitir impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, contudo, alega que tal regra comporta exceções quando: a) a análise da questão dispensar exame aprofundado de fatos e provas; b) houver flagrante ilegalidade, hipótese em que a ordem poderá ser concedida de ofício; e c) impetração veicular fatos incontroverso; as quais possibilitam o conhecimento e processamento do habeas corpus interposto.

Nessa senda, argumenta que o caso dos autos espelha as hipóteses excepcionais ventiladas, motivo pelo qual
requer que seja realizado, por este Relator, o respectivo juízo de retratação a fim de que seja conhecido e processado o Habeas Corpus impetrado ou, caso não seja este o entendimento, a submissão do feito à E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
.

No mais,
o agravante reitera, na íntegra, o teor da impetração, com especial atenção ao pedido de liminar, para que sejam sobrestados os efeitos da condenação proferida nos autos do processo nº. 0003127- 93.2018.8.14.0051.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta emanou parecer no sentido de não ser caso de manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 266, § 2º, do Regimento Interno do E.TJE, consoante parecer de ID 14427584.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,

o que não verifico na hipótese.

Nas razões da impetração, ora ratificadas pelo recorrente, este esclarece que o
“ora paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade ambulativa, devido ao fato do processo que resultou em sua condenação ser fruto de prova ilícita decorrente da invasão ilegal de seu domicílio”.

Nesse sentido, argumenta que “(...) os policias, sem o competente e necessário mandado para tanto (autorização judicial), invadiram a residência do ora paciente, tendo o mesmo confessado que ali, haviam 04 (quatro) tabletes de material entorpecente, um revólver calibre 38 com 07 (sete) munições intactas, 01 (uma) munição intacta calibre 380, mais uma munição intacta de .45, juntamente com um rádio comunicador, sintonizado na frequência da polícia militar. Em continuação, após ser ‘interrogado’ pela equipe policial, o ora paciente, ainda levou os agentes públicos, a um sítio, localizado na zona rural de Umuranduba, onde foram encontrados mais 09 (nove) tabletes de drogas.”

Sendo assim, manejou habeas corpus a fim de que haja a “a decretação de nulidade processual em razão da ilicitude da prova colhida na invasão domiciliar do ora paciente – e das provas derivadas, com a sua consequente absolvição.”

Nessa esteira, o agravante sustenta no
writ
que a ilegalidade aventada “
dispensa o exame aprofundado de fatos e provas, seja porque percebidas
primo icto oculi
, seja porque os fatos aqui expostos são incontroversos”.

Considerando a natureza da tese suscitada pelo agravante, oportuna a transcrição de parte da denúncia, contida na sentença penal condenatória proferida em desfavor do recorrente nos autos do Processo nº. 0003127-93.2018.8.14.0051 (ID 14030233 - anexa à impetração), tramitado no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA. Confira-se:

“(..) Consta no presente inquérito policial que no dia 07/03/2018, após monitoramento da Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC/BELÉM, com apoio do NAI/SANTARÉM,
os denunciados ADRIANO, MILTO e MÁRIO foram presos em flagrante pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Após informação de que o denunciado MILTON FÉLIX iria no dia 22/02/2018 para Manaus/AM no intuito de efetuar o transporte de drogas, o NAI/SANTARÉM efetuou seu monitoramento fotográfico (fl. 86 do IPL).

Com efeito, no dia 06/03/2018 por volta das 10h, a equipe do DENARC, nesta cidade, passou a acompanhar o denunciado MILTON FÉLIX, que juntamente com o denunciado MÁRIO PEREIRA chegaram em uma embarcação pequena, com sinais de que navegavam por muitos dias, eis que estavam desnutridos e com os lábios cortados pela exposição ao sol, ocasião em que ambos se dirigiram à casa do denunciado ADRIANO, vulgo DÃO.

Após vigilância, percebeu-se que o denunciado ADRIANO saiu daquela residência, não sendo possível seu acompanhamento nesta ocasião.

Na manhã do dia 07/03/2018, no momento em que os denunciados MILTON FÉLIX e MÁRIO PEREIRA saíam da residência do denunciado ADRIANO, foram abordados por policiais militares, confessando que tinham viajado do Estado de Manaus para Santarém/PA transportando aproximadamente 18 (dezoito) quilos de entorpecente tipo PASTA BASE DE COCAÍNA e nesta cidade efetuaram a entrega da droga ao denunciado ADRIANO.

Diante das informações fornecidas pelos denunciados foi realizada revista na residência do denunciado ADRIANO, vulgo DÃO, tendo este confessado que tinha alguns tabletes de PASTA BASE DE COCAÍNA enterrados próximo ao galinheiro, dentro de uma sacola, oportunidade em que foram encontrados 04 (quatro) tabletes, sendo encontrado, também, dentro do guarda-roupa do denunciado ADRIANO 01 (um) revólver Calibre 38, marca Taurus, n° de série QD 519508 com 07 (sete) munições intactas, 01 (uma) munição intacta de calibre 380 e outra munição de pistola .45, juntamente com um rádio comunicador que estava com a frequência da Polícia Militar ativada
.

Ato contínuo, os policiais verificaram que os tabletes de droga apresentados pelo denunciado ADRIANO estavam úmidos, com aparência de que estavam enterrados há bastante tempo, sendo que pela profundidade do buraco não denotava que teriam sido enterrados na tarde anterior, tendo ADRIANO relatado que enterrou a droga na zona rural de URUMANDUBA, propriedade esta de seu sogro, sendo que naquele local foram encontrados os 09 (nove) tabletes restantes, os quais teriam sido guardados no dia anterior pelos denunciados MILTON e MÁRIO.

Os denunciados ADRIANO LOPES (fls. 12/14 do IPL) e MILTON FÉLIX (fls. 24/26 do IPL), ambos acompanhados da mesma advogada, exerceram seu direito constitucional de permanecer em silêncio,
ao passo que o denunciado MÁRIO PEREIRA confessou que saiu da Cidade de Tabatinga/AM para realizar a entrega de uma "encomenda" até Santarém/PA, sendo que tomou conhecimento que seria droga durante a viagem, tendo o denunciado MILTON FÉLIX entrado na embarcação em Juruti/PA e passou a indicar o caminho para Santarém.” (grifo nosso)

Em razão de tais fatos, o Ministério Público Estadual, atuante no 1º grau de jurisdição, ofereceu denúncia em desfavor do paciente ADRIANO OLIVEIRA LOPES e dos corréus MILTON FELIX GONÇALVES e MARIO MURAIARIKATACHUNGA PEREIRA, pela prática dos crimes insertos no art. 33 e 35 da Lei nº.11.343/2006 e, em face ao paciente, também a figura típica inserta no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003.

A partir daí, consoante relato do agravante no bojo da impetração, a ação penal tramitou em seus ulteriores termos de direito, enumerando-se abaixo os principais desdobramentos processuais ocorridos:

1)

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA proferiu
sentença penal condenatória em desfavor do paciente
pelo cometimento dos crimes tipificados art. 33, caput c/c art.40, V da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas entre Estados da Federação) e art. 12 da Lei 8.072/90 (posse de arma de fogo de uso permitido) em concurso material de crimes, totalizando a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1420 (um mil, quatrocentos e vinte) dias-multas em regime inicial fechado. Por outro lado, absolveu o recorrido pela prática do delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação ao tráfico) nos moldes do art. 386, VII do CPP (
não existir prova suficiente para a condenação), consoante documento de ID 14030233.

2)

O paciente foi preso em flagrante delito em razão dos fatos que originaram a condenação penal imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, por sua vez,
negou o direito de recorrer em liberdade

ao prolatar a sentença.

3)

Contrariamente ao edito condenatório proferido,
o recorrente interpôs recurso de apelação,
cuja relatoria ficou a cargo da Excelentíssima Desembargadora VANIA FORTES BITAR e que fora, à unanimidade de votos, conhecido pelos integrantes da E.2ª Turma do TJE e, no mérito, dado parcial provimento, apenas para afastar de ofício a somatória das penas de reclusão e detenção em razão do concurso material de crimes, culminando-se com
a pena final de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado e de forma sucessiva, e 1420 (um mil, quatrocentos e vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, conforme acordão de ID 14030235.

4)

Segundo o impetrante, ora paciente interpôs de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, contudo, o recurso manejado foi considerado extemporâneo pelo Pretório Excelso e, por conseguinte, não foi conhecido, operando-se, portanto, o trânsito em julgado, conforme certidão coligida aos autos (ID 14030248).

5)

Consoante a certidão de ID 14030240, em razão do trânsito em julgado da condenação penal imposta,
o agravante cumpre pena privativa de liberdade nos autos do processo de execução nº. 0007618-56.2012.8.14.0051,
em trâmite na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto da Comarca de Belém/PA.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.
Transcreve-se a fundamentação da decisão agravada:

(...)

Passo a decidir monocraticamente
, com fundamento no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Como reporta o relatório, o paciente pretende por meio de
Habeas Corpus
determinar o sobrestamento da execução da pena imposta, decretada pelo juízo coator em face de sentença condenatória em seu desfavor, com o mérito de reconhecer a ilicitude de todas as provas colhidas durante a invasão e a busca domiciliar na casa do coacto, bem como decretar a nulidade
ab initio
do processo que resultou em sua condenação, para que o requerente possa ter restabelecido o seu direito constitucional de ir e vir.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

“O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022)

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal alinhada à orientação dos tribunais superiores, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso ou ação própria, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia,
o seguinte aresto:

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).

No mesmo sentido: 0802135-53.2021.8.14.0000, Rela. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021; 0802506-17.2021.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021; 0802078-35.2021.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/04/2021. Colaciono, ainda, julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – sentença transitada em julgado – insurgência contra a dosimetria da pena – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE IMEDIATO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022)

Além do mais, não vislumbro, no caso, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitam a concessão de ofício do
Mandamus
.

Assim, considero que as teses deduzidas no presente
writ
são referentes à análise da sentença condenatória, sendo cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria, não restando evidenciada eventual ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via, ainda que de
officio
.

Diante do exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

À Secretaria, para providências de arquivamento e baixa dos autos.”

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Nesse cenário, destaco que, segundo a sentença penal condenatória encartada nos autos (ID 14030233), o agravante “(...)
apresentou memoriais finais às fls. 174/182, pugnando a absolvição, eis que entende ausente prova suficiente a enseja um édito condenatório”; contudo, o magistrado sentenciante, após consignar que restavam “(...) Ausentes questões preliminares (...)”, vislumbrou que “(...) a apreensão da droga decorreu de prisão em flagrante, sendo obtida sem violação de qualquer norma legal ou constitucional, por isso são plenamente lícitas e legais.”, de modo que, após análise dos elementos probatórios produzidos nos autos, entendeu pela expedição de édito condenatório em desfavor do agravante pelo cometimento dos crimes tipificados art. 33, caput c/c art.40, V da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas entre Estados da Federação) e art. 12 da Lei 8.072/90 (posse de arma de fogo de uso permitido) em concurso material de crimes.

De igual sorte, depreendo que, conforme v. acordão encartado nos autos (ID 14030235), “(...)
o apelante ADRIANO OLIVEIRA LOPES [requereu em sede de apelação] sua absolvição por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico; contudo, em julgamento nesta 2ª instância, quedou-se apurado que “(...) restaram adequadamente demonstradas autoria e materialidade tanto do crime de tráfico quanto do delito de associação para o tráfico, este último em razão da permanência e estabilidade da associação entre MILTON e ADRIANO para trazer grande quantidade de droga para Santarém desde Manaus, e distribuí-la para outras regiões.”

Portanto, os fatos criminosos apurados durante a persecução penal foram submetidos ao duplo grau de jurisdição, nada sendo mencionado pela Defesa acerca de eventual ilicitude decorrente da busca domiciliar havida e das provas dela decorrentes, fundamento do pedido do
writ
impetrado. De sorte que o agravante pretende discutir matéria em sede de habeas corpus, cuja alegação a seu respeito se manteve silente por ocasião do julgamento tanto da ação penal quanto da apelação interposta.

Assim, para se desconstituir as conclusões havidas é imperioso o manejo da via processual adequada e apta a possibilitar nova incursão na matéria fático-probatória, como restou consignado na decisão agravada.

Ainda que assim não se entenda, constato que a Defesa não colecionou documento hábil com base no qual se pudesse avaliar, de plano, a realização de busca domiciliar ilegal na residência do paciente.

Nessa esteira, entendo que
não é possível constatar, em uma análise perfunctória e em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/08/2023